Tribunal: STF
Processo: RE 258511
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI N° 8.981/95.
 1.	É legítima a limitação da dedução dos prejuízos fiscais, imposta pela Lei n° 8.981/94, em no máximo 30%, para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, no exercício financeiro de 1996, ano-base de 1995.

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 196, § 6º, ambos da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem, ao entender pela inaplicabilidade do art. 58 da Lei nº 8.981/95, acabou por declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do ato normativo, sem respeito à cláusula de reserva de plenário; (ii) a “disposição do art. 58 da Lei 8.981/95 não institui nem modifica contribuição social, não tendo porque se exigir um período de noventa dias antes que a norma comece a produzir efeitos”.
A pretensão recursal não merece prosperar. 
Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.

No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 
Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da constitucionalidade da MP 812/1994, convertida na Lei 8.981/1985, ressaltando, no tocante às alterações referentes à Contribuição Social, a sujeição do ato normativo ao princípio da anterioridade nonagesimal. Confiram-se:

Ementa: Imposto de Renda e Contribuição Social. Medida Provisória nº 812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/85. Artigos 42 e 58. Princípios da anterioridade e da irretroatividade. - Medida provisória que foi publicada em 31.12.94, apesar de esse dia ser um sábado e o Diário Oficial ter sido posto à venda à noite. Não-ocorrência, portanto, de ofensa, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. - O mesmo, porém, não sucede com a alteração relativa à contribuição social, por estar ela sujeita, no caso, ao princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal do artigo 195, § 6º, do C.P.C., o qual não foi observado. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.
 (RE 250.521, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma) 

Ementa: Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido. 
(RE 232.710, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

	Brasília, 3 de agosto de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator